Tribunal: STF
Processo: HC 198948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.3.2021 por Marlon Charles Bertol e outro, advogados, em benefício de C A F J e C A F, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, não conhecidos os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.861.383, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FINALIDADE PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF PARA JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    1. Trata-se de reiteração dos embargos de declaração opostos anteriormente, rejeitados à unanimidade pelo colegiado.
    2. Diante da finalidade meramente protelatória dos aclaratórios, em que a parte insiste na rediscussão de teses já apreciadas, esta Corte Superior admite a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto.
    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso extraordinário”.
    2. Os impetrantes alegam que “não é e não foi pretensão da defesa rediscutir os provimentos anteriores ou protelar o andamento do feito, conforme sustenta o acórdão ora objurgado, a única e verdadeira pretensão é de que fossem analisadas as omissões apontadas, com argumentos e precedentes relacionados às teses da defesa, e não com entendimentos que não se coadunam com as omissões apontadas”.
    Apontam “ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da CRFB88, segundo o qual: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.’. Isso porque, conforme amplamente exposto nos embargos de declaração, em nenhum momento a defesa buscou rediscutir provimentos anteriores ou protelar o feito, mas tão somente que fossem adequadamente sanadas as omissões apontadas.
    O recurso especial não visava o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas simplesmente pelo formato dos arquivos disponibilizados, mas sim pelo fato de que a prova pericial foi inicialmente deferida pelo Juízo Singular, mas em um segundo momento, de ofício, a Magistrada revogou a autorização sem qualquer justificativa plausível. É sobre este ponto que se volta a apontada violação ao art. 184 do CPP, conforme sustentado pela defesa nos embargos de declaração, mas não houve qualquer pronunciamento jurisdicional a respeito.
    Quanto à violação aos arts. 2º (incisos I e II) e 4º da Lei 9.296/96, a omissão consiste no fato de que em momento algum apontou-se para qual teria sido a diligência preliminar realizada que autorizaria a interceptação telefônica no caso concreto, apenas, genericamente, consignou a Magistrada singular que ‘foram colhidos valorosos indícios acerca da plausibilidade da denúncia anônima”, situação que, ao ver da defesa, fere de morte o princípio da motivação das decisões, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88. Sobre o ponto, com as devidas vênias, também não houve pronunciamento judicial a respeito.
    No que tange à apontada ofensa ao princípio da imparcialidade do juiz natural (ofensas aos arts. 112 e 254 do CPP), a irresignação da defesa consiste no fato de que in casu não aplicável a Súmula n. 126, eis que o acórdão recorrido, ao afastar a imparcialidade da Magistrada, foi fundamentado principalmente na interpretação do art. 254 do CPP, apontado como afrontado no recurso especial dos embargantes/pacientes. Não há qualquer fundamento constitucional autônomo que merecesse a interposição de recurso extraordinário, eis que notadamente trata-se de ofensa reflexa à Constituição, e trouxe a defesa consolidada jurisprudência daquela Corte sobre o tema, mas o acórdão foi omisso também nesse ponto. Ademais, quanto ao fundamento de que inviável a suspeição de julgador em sede de recurso especial ou de habeas corpus, por ser matéria que demanda reexame fático probatório, no caso em comento não há como invocar a incidência da Súmula n. 07 do STJ, mormente pelo fato de que para apreciar as teses perfilhadas pela defesa não se faz necessária uma análise dos elementos probatórios, mas tão somente daquilo que foi amplamente discutido no acórdão objurgado.
    Assim, Excelência, com as devidas vênias, reitera-se que não se trata de tentativa de discutir os elementos considerados para a formação da convicção da colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas tão somente pugnou-se pela análise das omissões apontadas”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) o conhecimento da presente impetração;
    b) a concessão de liminar inaudita altera pars, por ato monocrático de Vossa Excelência, para suspender os efeitos materiais do acórdão condenatório (embora ainda não transitado em julgado) até a análise de mérito do presente mandamus, uma vez presentes os pressupostos cautelares do fumus boni juris e do periculum in mora;
    (…) a concessão da ordem em definitivo, a fim de que esta Suprema Corte imponha ao e. Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade de apreciar o mérito dos embargos de declaração opostos no Recurso Especial interposto pelos pacientes, nos termos e pelos fundamentos acima propostos, sem prejuízo da concessão de Habeas Corpus de Ofício, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, no que tange às flagrantes ilegalidades perpetradas durante o trâmite processual”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a não conhecer dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.861.383, Relator o Ministro Joel Ilan Pacionrik, “[d]iante da finalidade meramente protelatória dos aclaratórios”. Foi assentado que as teses apresentadas pela defesa no recurso especial, reiteradas na presente impetração, relativas às alegadas nulidades na ação penal, foram dirimidas, não havendo cogitar-se de omissão. Consta do julgado objeto da presente impetração:
    “Os aclaratórios não merecem ser conhecidos.
    Trata-se de reiteração dos embargos de declaração opostos anteriormente, rejeitados à unanimidade pelo colegiado.
    Diante da finalidade meramente protelatória dos aclaratórios, em que a parte insiste na rediscussão de teses já apreciadas, esta Corte Superior admite a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto.
    (…) Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos de declaração, com determinação de encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso extraordinário pendente”.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    5. No julgado impugnado na presente impetração se concluiu pelo caráter protelatório dos sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, não se havendo cogitar de omissão quanto às matérias objeto do recurso especial da defesa e reiteradas na presente impetração, referentes às eventuais nulidades na ação penal. 
    As questões de mérito do recurso especial e reiteradas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão, por não terem sido conhecidos pela Quinta Turma os sucessivos embargos de declaração da defesa.
    Quanto à pretensão dos impetrantes de concessão da ordem de ofício para análise das alegadas nulidades na ação penal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
    6. Ainda que pudesse ser superado óbice da supressão de instância – o que não se dá, conforme anotado -, para rever as questões postas na pretensão deduzida pelos impetrantes e reconhecer as alegadas nulidades seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos da ação penal. Somente com o exame do acervo fático-probatório seria possível se concluir sobre as alegações apresentadas na inicial desta impetração, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora